Tribunal: TJES
Processo: 5033985-32.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033985-32.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALBERTH DUTRA DO NASCIMENTO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. LEI COMPLEMENTAR Nº 504/2009. ADI Nº 0020384-92.2017.8.08.0000. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO PROPORCIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS COLETIVOS DO DECRETO Nº 2761-R/2011. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5033985-32.2022.8.08.0024

Recorrente: ALBERTH DUTRA DO NASCIMENTO

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Em que pese a parte recorrente ter nomeado o recurso como Apelação, a qual não é cabível no juizado da Fazenda Pública, considerando que foram preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso Inominado, passo a conhecê-lo como tal.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 4806412).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ALBERTH DUTRA DO NASCIMENTO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça;
b)
que o recorrente é professor da rede de ensino estadual;
c)
que é seu direito o recebimento do bônus de desempenho;
d)
que mesmo tendo se afastado por apenas um dia em 2017 por licença de saúde, houve o desconto de seu bônus de desempenho;
e)
que não foi lançada a licença paternidade no sistema e foi realizado o desconto de todo o benefício;
f)
que a sentença deve ser reformada por
error in judicando
, uma vez que é assegurada a irredutibilidade remuneratória para o exercício da licença paternidade;
g)
que o decreto que regulamenta a bonificação, impossibilita o gozo do direito de licença paternidade, pois caso o faça suprime a bonificação;
h)
que o recurso deve ser conhecido e provido.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto à possibilidade de recebimento da bonificação de desempenho a qual foi instituída pela Lei Complementar nº 504, ante a existência de licenças legais tiradas pelo recorrente.

Preliminarmente, o recorrido alega ausência de dialeticidade recursal. Todavia, ao compulsar com detença o recurso, percebo que o recorrente arguiu os motivos da reforma, os quais em muito se assemelham com a fundamentação inicial, mas impugnam e explanam o motivo que pugnam reforma da sentença.

Portanto, rejeito a preliminar.

A Bonificação de desempenho é uma modalidade de prestação pecuniária eventual, que visa a valorização do profissional da educação, instituída pela Lei Complementar nº 504/2009, os quais não integram ou incorporam aos vencimentos ou subsídios do profissional da magistratura.

No ano de 2018 foi julgada uma ADI proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos do Espírito Santo, visando a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 4º, VI e VII e 8º, §2º da Lei Complementar. O julgamento da ADI nº 0020384-92.2017.8.08.0000 foi parcialmente procedente, nos termos que segue:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0020384-92.2017.8.08.0000 RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. REQUENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO - SINDIPÚBLICOS ADVOGADO : MARCOS GOMES RIBEIRO REQUERIDO : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO REQUERIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ACÓRDÃO EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 4º, INCISOS VI E VII E ARTIGO 8º, § 2º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 504/2009. SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. CRITÉRIOS PARA A AQUISIÇÃO DO DIREITO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO SEM REDUÇÃO DE TEXTO. 1. A LCE nº 504/2009 criou a Bonificação por Desempenho como uma forma de premiar o servidor que se empenha no exercício de suas atividades profissionais. Visa a promover a busca pela eficiência do serviço público, no âmbito da Secretaria de Estado da Educação, utilizando critérios de eficiência, cuja avaliação é feita a cada ano letivo e pressupõe o efetivo exercício das funções inerentes ao cargo ocupado pelo servidor. Não excluiu qualquer direito anteriormente assegurado aos servidores públicos. 2. Nos termos da LCE nº 504/2009, a cada ano letivo, dentro do respectivo período de avaliação, será verificado o preenchimento dos requisitos legais para a aquisição do bônus, especificamente em relação àquele período aquisitivo. O servidor que não preencher os critérios de eficiência não perderá qualquer direito anteriormente assegurado ao mesmo. Apenas deixará de adquirir um novo direito, o da Bonificação por Desempenho, e apenas em relação a determinado período de avaliação. A possibilidade de aquisição do direito à Bonificação por desempenho se renova a cada ano letivo. 3. O servidor que se afastar temporariamente de suas atividades funcionais poderá ter seu desempenho avaliado para fins de Bonificação de Desempenho, com o recebimento do bônus de forma proporcional aos dias de efetivo exercício das atividades funcionais, desde que participe do período mínimo de avaliação fixado na LCE nº 504/2009. 4. A Lei que cria uma bonificação e fixa critérios para o recebimento da mesma, que pressupõem o efetivo exercício das atividades inerentes ao cargo ocupado pelo servidor público e cujo preenchimento é avaliado a cada ano letivo, não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, §2º da CF/1988 e art. 32 da Constituição Estadual), da legalidade (art. 5º, II da CF/1988, art. 32 da Constituição Estadual); e da dignidade da pessoa humana. 5. Ao dispositivo legal que possa gerar dúvidas quanto ao alcance da norma, aplica-se a interpretação conforme a Constituição Estadual, com a declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, do sentido que afronta a Constituição Estadual, ou seja, no sentido de autorizar eventual exclusão de vantagem financeira já reconhecida e atribuída a servidor público, e com a declaração de constitucionalidade da interpretação que premia com a Bonificação por Desempenho o servidor que cumprir as metas fixadas para determinado período aquisitivo. 6. Pedido parcialmente procedente. (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100170039042, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 17/05/2018, Data da Publicação no Diário: 21/06/2018)

No voto do Eminente relator da ADI, foi entendido pela constitucionalidade da exclusão da bonificação caso o servidor, daquele período aquisitivo, caso não sejam completados os requisitos legais para tanto. Vejamos um trecho do inteiro teor do voto do Eminente Relator da ADI mencionada:

Acerca das férias-prêmio, dispõe o artigo 111, da LC 46/94, que o servidor público com direito ao adicional de assiduidade poderá optar pelo gozo de 3 (três) meses de férias-prêmio.

Vê-se, portanto, que, assim como previsto para a Bonificação por Desempenho, a aquisição do direito ao adicional de assiduidade ou às férias-prêmio pressupõe o efetivo exercício das atividades inerentes ao cargo ocupado pelo servidor, em determinado lapso temporal mínimo.

Da mesma forma, há afastamentos que, embora legalmente permitidos, caso utilizados pelo servidor, interrompem o cômputo do período aquisitivo do direito.

Em todos os casos, o afastamento do servidor do exercício de suas funções, ainda que legalmente permitido, na realidade, impede a aquisição dos referidos direitos. Não se trata de exclusão de um direito que havia sido adquirido anteriormente pelo servidor.

Concordo que a redação da LCE nº 504/2009,
do jeito que se encontra, pode gerar dúvidas quanto ao alcance da norma.

Assim, impõe-se a aplicação da interpretação conforme a Constituição Estadual, com a declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, do sentido que afronta a Constituição Estadual, ou seja,
no sentido de autorizar eventual exclusão DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0020384-92.2017.8.08.0000 de vantagem financeira já reconhecida e atribuída a servidor público, e com a declaração de constitucionalidade da interpretação que premia com a Bonificação por Desempenho o servidor que cumprir as metas fixadas para determinado período aquisitivo.

Em face do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para atribuir aos incisos VI e VII, do artigo 4º, e ao § 2º, do artigo 8º, todos da LCE nº 504/2009, bem como ao § 3º, do artigo 4º, do Decreto nº 2.761-R/2011, interpretação conforme a Constituição Estadual, sem redução de texto, para declarar a constitucionalidade da interpretação que premia com a Bonificação por Desempenho o servidor que cumprir as metas fixadas para determinado período aquisitivo.

Insta destacar que no ano de 2022 houve alteração da referida norma por meio da Lei Complementar nº 1.201 de 2022 a qual passou a vigorar nos seguintes termos:

VI - Dias Efetivamente Trabalhados: os dias trabalhados durante o período de avaliação em que o profissional tenha exercido regularmente suas funções, desconsiderada toda e qualquer falta, inclusive justificada ou abonada, afastamentos, licenças e as ficções legalmente estabelecidas, excetuando-se apenas o afastamento em virtude de férias;
a ausência prevista no art. 30, inciso IV; e as licenças previstas no art. 122, incisos II, III e X da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994; (Redação dada pela Lei Complementar nº 1.021, de 25 de novembro de 2022)

Dessa forma, é certo que as licenças e abonos são utilizadas como cálculos para análise da bonificação pretendida.

Para além dos requisitos previstos na Lei Complementar nº 504 de 2009, é necessário observar o disposto no Decreto nº 2761-R de 31 de maio de 2011, nos quais é previsto que existem dois critérios para o cálculo da bonificação, o coletivo e o individual:

I - Critério Coletivo : obtido pelo Índice de Merecimento da Unidade (IMU), que considera os resultados do Programa de Avaliação da Educação Básica do Espírito Santo (PAEBES) consolidados no Indicador de Desenvolvimento das Escolas Estaduais do Espírito Santo (IDE).

II - Critério Individual : obtido pelo Indicador de Contribuição ao

Desempenho (ICD) e pelo Fator de Valorização da Assiduidade (FVA).

Ocorre que, apesar do recorrente sustentar que o único motivo para a negativa da bonificação tenha sido as licenças tiradas pelo recorrente, verifico que também não foram comprovados os demais requisitos para o cargo, notadamente o critério coletivo.
Salienta-se que tal ônus é de fácil comprovação, sendo, portanto, sua responsabilidade a comprovação do mesmo.

Assim, como não comprovado o requisito coletivo, deverão ser julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença como lançada.

Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente, com fulcro no art. 98 do CPC.

Condeno o recorrente em custas e honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa, os quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)